Tribunal: STF
Processo: RE 328138
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF,
art. 5º, LV).
II. Recurso extraordinário, prequestionamento e
habeas-corpus de ofício.
Em recurso extraordinário criminal,
perde relevo a discussão em torno de requisitos específicos, qual o
do prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a lesão ou a
ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de
habeas-corpus de ofício (cf. RE 273.363, 1ª T,., 5.9.2000, Pertence,
 DJ 20.10.2000).
III. Prova emprestada e garantia do
contraditório.
A garantia constitucional do contraditório - ao
lado, quando for o caso, do princípio do juiz natural - é o
obstáculo mais freqüentemente oponível à admissão e à valoração da
prova emprestada de outro processo, no qual, pelo menos, não tenha
sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer; por isso
mesmo, no entanto, a circunstância de provir a prova de procedimento
 a que estranho a parte contra a qual se pretende utilizá-la só tem
relevo, se se cuida de prova que - não fora o seu traslado para o
processo - nele se devesse produzir no curso da instrução
contraditória, com a presença e a intervenção das partes.
Não é a
 hipótese dos autos: aqui o que se tomou de empréstimo ao processo a
 que respondeu co-ré da recorrente, foi o laudo de materialidade do
tóxico apreendido, que, de regra, não se faz em juízo e à veracidade
 do qual nada se opõe.